Tribunal: TJDFT
Processo: 0039914-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039914-58.2007.8.07.0001 DECISÃO Homologo o acordo (id 65867920), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 8540463) pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator